Tribunal: STF
Processo: RE 92059
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-11-07
Data de publicação: 1980-11-07

Ementa:
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE.
SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA MAIS RECENTE DO STF, E ADMISSIVEL ESSA AÇÃO
AINDA QUANDO HÁ ADULTERINIDADE "A MATRE", SE A MÃE ESTAVA SEPARADA
DE FATO DE SEU MARIDO E VIVIA EM CONCUBINATO COM O INVESTIGADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.